Tribunal: STJ
Processo: 4237400-22.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067311 - MG(2025/0379212-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CMC IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GONÇALVES RIBEIRO - MG104888
AGRAVADO
: JOSE MARCIO JANUARIO
AGRAVADO
: SHEYLA DOCH CASTANON JANUARIO
ADVOGADOS
: GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
PROCESSUAL.

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
190
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. LIMINAR.
REQUISITOS.
REVISÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O
do CPC não foi devidamente prequestionado, uma vez
art. 190
que o dispositivo não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para
provocar seu pronunciamento, incidindo, portanto, a Súmula 282 do
STF.
2. Rever as conclusões quanto aos requisitos para a concessão de
liminar em ação de manutenção de posse demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56889832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 898a8152-9b6d-4455-a9e3-f09a3baf93bf

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 898a8152-9b6d-4455-a9e3-f09a3baf93bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067311 - MG(2025/0379212-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CMC IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GONÇALVES RIBEIRO - MG104888
AGRAVADO
: JOSE MARCIO JANUARIO
AGRAVADO
: SHEYLA DOCH CASTANON JANUARIO
ADVOGADOS
: GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
PROCESSUAL.

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
190
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. LIMINAR.
REQUISITOS.
REVISÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O
do CPC não foi devidamente prequestionado, uma vez
art. 190
que o dispositivo não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para
provocar seu pronunciamento, incidindo, portanto, a Súmula 282 do
STF.
2. Rever as conclusões quanto aos requisitos para a concessão de
liminar em ação de manutenção de posse demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CMC IMÓVEIS
LTDA. (CMC IMÓVEIS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO
DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. AUSENCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. TURBAÇÃO DE POSSE
Documento eletrônico VDA56623321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:45
Código de Controle do Documento: e2f5fb3e-0253-4c67-8e43-61ae88f631f0

NÃO
COMPROVADA.
NECESSÁRIA
MAIOR
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. AUSENCIA DE LITIGANCIA DE MÁ-FE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência é necessário o
preenchimento cumulativo dos dois requisitos dispostos no artigo 300
da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Evidenciando nos autos a presença dos requisitos essenciais e
cumulativos do artigo 300 do CPC, deve ser deferida a tutela pleiteada.
3. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação
ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial (art. 558, CPC/15
), que autoriza a concessão da tutela de forma antecipada (art. 562,
), desde que provados, cumulativamente, a posse do autor, a
CPC/15
turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do
esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561,
).
CPC/15
4. Não verificado nos autos os requisitos que legitimam a concessão
da liminar de manutenção de posse, porquanto ser necessária dilação
probatória, descabe a reforma da decisão recorrida.
5. Ausente a litigância de má-fé da agravante eis que atua em
manifesto exercício regular do direito.
6. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ, fl. 1.033)

No presente inconformismo, CMC defendeu que
não incide o óbice da

(1)
Súmula 7 do STJ; e
houve ofensa aos arts. 190 e 561 do CPC.
(2)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.337-1.360).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, CMC alegou a violação dos arts. 190 e 561 do CPC, ao sustentar que (1)
apesar de o negócio jurídico processual homologado prever audiência de justificação
com prova testemunhal, o Juízo de primeiro grau concedeu liminar inaudita altera pars
em favor dos agravados e indeferiu a tutela da recorrente, em afronta ao contraditório,
à ampla defesa e ao devido processo legal;
a liminar na reintegração de posse de
(2)
área de quase 40 hectares foi deferida com base exclusivamente em declarações
unilaterais, colhidas sem o crivo do contraditório.

(1) Da falta de prequestionamento
Documento eletrônico VDA56623321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:45
Código de Controle do Documento: e2f5fb3e-0253-4c67-8e43-61ae88f631f0

Nas razões de seu recurso, CMC afirmou a vulneração do
do CPC,
art. 190
defendendo que, embora houvesse negócio jurídico processual homologado prevendo
a realização de audiência de justificação com produção de prova testemunhal, o Juízo
de primeiro grau concedeu liminar
em favor dos recorridos e
inaudita altera pars
indeferiu a tutela pleiteada pela recorrente, inobservando o contraditório, a ampla
defesa e o devido processo legal.
Verifica-se, contudo, que o TJMG não emitiu pronunciamento sobre o tema
e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão.
Dessa forma, não é possível analisar a tese apresentada no recurso
especial – acerca da suposta inobservância ao negócio jurídico processual celebrado
pelas partes – em razão da ausência de prequestionamento.
Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 282 do STF, por analogia.

(2) Da liminar

CMC apontou, ainda, violação ao
do CPC, sustentando que a
art. 561
liminar deferida na ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ MÁRCIO
JANUÁRIO (JOSÉ) e SHEYLA DOCH CASTANON JANUÁRIO (SHEYLA) foi
concedida com base exclusivamente em declarações unilaterais – boletins de
ocorrência, fotos e vídeos sem identificação – colhidas sem o crivo do contraditório.
Pondera que, na ação de manutenção de posse, comprovou a continuidade
de sua posse, ainda que turbada, por meio de documentação robusta, incluindo títulos
aquisitivos, registros no INCRA, Cadastro Ambiental Rural (CAR), Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), notas fiscais e boletins de ocorrência que
evidenciam atos de conservação e proteção da área. Assim, defende que a liminar
deve ser reformada para assegurar a manutenção da cerca na real divisa entre os
imóveis.
Sobre o tema, o TJMG manteve a decisão que indeferiu a liminar de
manutenção de posse requerida por CMC – ora agravante – e deferiu a liminar de
reintegração de posse pleiteada por JOSÉ e SHEYLA – ora agravados –, conforme
transcrição a seguir:
A empresa agravante ajuizou a presente ação de manutenção de
posse sob alegação de que o agravado teria modificado as cercas
divisórias entre as propriedades e turbado a área de posse do
agravante.
No entanto, restou demonstrado que o preposto da empresa
agravante é quem estaria alterando o local das cercas e não o
contrário, motivo pelo qual a imissão na posse foi negada.
[...]
Documento eletrônico VDA56623321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:45
Código de Controle do Documento: e2f5fb3e-0253-4c67-8e43-61ae88f631f0

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória
é necessário o preenchimento dos dois requisitos cumulativos
dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
[...]
Diante dessas premissas, após analisar detidamente os autos e as
razões expostas pela parte agravante, verifico estarem ausentes os
requisitos que legitimam o pedido de antecipação da tutela recursal
por ela pleiteado. Isso porque não restou suficientemente evidenciado
o “fumus boni iuris” à medida em que foi evidenciado nos autos que o
preposto da empresa agravante alterava a localização das cercas
divisórias da propriedade das duas partes, o que inviabiliza de plano o
argumento de turbação apontado pela agravante, e, por conseguinte,
a antecipação da tutela recursal.
Não bastasse tal fato, não restou evidenciado, por cada parte, em
especial a agravante, a certeza dos limites e confrontações da sua
propriedade por meio dos documentos juntados aos autos.
[...]
Nesse contexto, é preciso destacar que as ações de manutenção e de
reintegração de posse variam de rito conforme sejam intentadas
dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de
ultrapassado dito termo. Assim, denomina-se a primeira hipótese de
força nova, enquanto a segunda de força velha.
Nesse aspecto, a diferença procedimental reside na possibilidade de
concessão de liminar de manutenção ou reintegração de posse em
favor do autor.
[...]
No entanto, como demonstrado nos autos, o agravante que alegou
estar sendo turbado na sua posse, pode estar, na verdade,
esbulhando a posse do agravado, tendo em vista que o seu preposto
admitiu ter mudado as cercas de local.
Além disso, ao que tudo indica, as partes não possuem, ainda, as
exatas medidas das confrontações e limites de cada área de sua
propriedade devidamente delimitadas, o que enseja uma maior dilação
probatória a se comprovar as divisas das propriedades.
O que se observa dos autos é que existem boletins de ocorrência,
contratos de compra e venda, comodato, algumas plantas superficiais,
mas sem um laudo atualizado, por exemplo, elaborado por uma
perícia técnica especializada, que descreva pormenoramente os
limites e confrontações precisos de cada imóvel.
Embora se possa admitir que algumas matrículas mais atualizadas
contemplem a descrição georreferenciada dos imóveis, a sua
plotagem exata no solo, de modo a delimitar precisamente as divisas
das propriedades não restou demonstrado nos autos, tanto é assim
que as partes têm incerteza acerca das suas divisas e se acusam
mutuamente de invasão, etc.
Documento eletrônico VDA56623321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:45
Código de Controle do Documento: e2f5fb3e-0253-4c67-8e43-61ae88f631f0

A bem da verdade, considerando a forma em que apresentados as
evidencias nos autos pelas partes, cada uma delas pode ser, nesse
momento, turbadora
esbulhadora do imóvel da outra.
e/ou
(e-STJ, fls.
1.037-1.043)

Dessa forma, rever as conclusões quanto aos requisitos para a concessão
de liminar em ação de manutenção de posse demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula
7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:45
Código de Controle do Documento: e2f5fb3e-0253-4c67-8e43-61ae88f631f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.067.311 / MG
Número Registro: 2025/0379212-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244237392001
10000244237392002
10000244237392003
42374002220248130000
50044740820248130338
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CMC IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE GONÇALVES RIBEIRO - MG104888
AGRAVADO
: JOSE MARCIO JANUARIO
AGRAVADO
: SHEYLA DOCH CASTANON JANUARIO
ADVOGADOS : JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: aad56baa-dc75-4f92-9fa4-4416589fd407

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: aad56baa-dc75-4f92-9fa4-4416589fd407